Tribunal: CARF
Processo: 10865.723208/2012-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE SEVERO CHAVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-24

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10865.723208/2012-26
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-001.857 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de julho de 2020
Recorrente
ELIETE MORAES COELHO STODUTO - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2013
SIMPLES
NACIONAL.
ADE.
EXCLUSÃO.
DÉBITOS
CUJA
EXIGIBILIDADE NÃO ESTEJA SUSPENSA.
Consoante o artigo 17, inciso V, da Lei Complementar no 123, de 2006, a
existência de débitos para com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS,
ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja
exigibilidade não esteja suspensa, é circunstância impeditiva para a
permanência no Simples Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), André Severo Chaves, Andréa Machado Millan e José Roberto Adelino da Silva.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão de no 12-64.242, da
3a Turma da DRJ/RJ1, que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade, apresentada
pela ora Recorrente, mantendo-se os efeitos da exclusão do SIMPLES NACIONAL.
Transcreve-se, portanto, o relatório da supracitada DRJ, que resume o presente
litígio:
“Trata-se do Ato Declaratório Executivo ADE DRF/LIM no 623.899, de 03.09.2012
(fls.16), de exclusão do Simples Nacional a partir de 01.01.2013 (art.17, inciso V, da
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10865.723208/2012-26
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-001.857 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10865.723208/2012-26

Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, e alínea “d” do inciso II do
art.73, c/c inciso I do art.76, ambos da Resolução do Comitê Gestor do Simples
Nacional – CGSN no 94, de 2011), em face de débitos de exigibilidade não suspensa.
2 Deram causa à exclusão 4 (quatro) inscrições na PGFN (fls.18).
3 Em Manifestação de Inconformidade-MI recebida em 17.10.2012 (fls.2), o interessado
diz que os débitos com a Previdência já foram quitados. Quanto aos débitos não
previdenciários em cobrança na PGFN, afirma que “entramos com recurso em
04.09.2012, conforme cópias em anexo, e assim que forem julgados os débitos, ou
quitaremos ou entraremos com pedido de parcelamento”.
4 Acrescenta que os débitos pendentes serão sanados “assim que tivermos um parecer
da Receita Federal do Brasil quanto ao nosso pedido de Revisão de Débitos Inscritos em
Dívida Ativa da União, pois, se pedirmos agora o parcelamento, estaremos confessando
tal dívida”.
5 Com a MI, vieram os documentos de fls.3/29, entre eles, o Aviso de Recebimento-
AR, às fls.19, datado de 27.09.2012. Nesta Turma, foram acostadas as consultas de
fls.32/56. Relatados.”

A seguir, a transcrição da ementa do acórdão proferido pelo órgão julgador de 1a
instância:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2013
ATO DECLARATÓRIO DE EXCLUSÃO. INSCRIÇÕES PGFN. PRAZO LEGAL
PARA REGULARIZAÇÃO. INOBSERVÂNCIA.
Mantém-se o ato declaratório de exclusão se não elidido o fato que lhe deu causa.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio

No acórdão proferido pela DRJ, esta destacou as seguintes razões:
“12 Conforme Aviso de Recebimento às fls.19, o interessado tomou ciência da exclusão
em 27.09.2012. Pela sobredita norma de lei, então, o interessado teria até o dia
29.10.2012 para regularizar os débitos que deram causa à sua exclusão do Simples
Nacional.
13 O interessado, sem negar a existência dos débitos, diz que destes pediu revisão.
Junta, às fls.3/10, formulários de “Pedido de Revisão de Débitos Inscritos em Dívida
Ativa da União”, protocolados em 04.09.2012.
14 Pois bem. Deram causa à exclusão as seguintes inscrições em Dívida Ativa da
União: 80.2.11.08182777, 80.6.11.14840143, 80.6.11.14840224 e 80.7.11.03605064.
15 De início, vale observar que a inscrição, a gerência e o cancelamento de débitos em
Dívida Ativa da União-DAU são atribuições da Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN), que mantém sistema próprio (SIDA) para o acompanhamento dos
débitos inscritos.
16 A inscrição 80.2.11.08182777 foi formalizada em 29.12.2011. A proposta para seu
parcelamento, em 05.02.2012, não foi aceita, e, em 22.02.2012 a inscrição foi
encaminhada a ajuizamento. Em 30.01.2013 consta cadastramento da solicitação de
parcelamento e o seu deferimento. Em 10.02.2013 consta confirmação de adesão a
parcelamento simplificado. O ajuizamento foi desfeito, e, após a inclusão de vários
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-001.857 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10865.723208/2012-26

pagamentos – o último foi efetuado em 30.07.2013 , a inscrição foi extinta por
pagamento (fls.36/39).
17 A inscrição 80.6.11.14840143 foi formalizada em 29.12.2011. A proposta para seu
parcelamento, em 05.02.2012, não foi aceita, e, em 22.02.2012 a inscrição foi
encaminhada a ajuizamento. Em 30.01.2013 consta cadastramento da solicitação de
parcelamento e o seu deferimento. Em 10.02.2013 consta confirmação de adesão a
parcelamento simplificado. O ajuizamento foi desfeito, e, após a inclusão de vários
pagamentos – o último foi efetuado em 04.06.2013 , a inscrição foi extinta por
pagamento (fls.40/43).
18 A inscrição 80.6.11.14840224 foi formalizada em 29.12.2011. A proposta para seu
parcelamento, em 05.02.2012, não foi aceita, e, em 22.02.2012 a inscrição foi
encaminhada a ajuizamento. Em 30.01.2013 consta cadastramento da solicitação de
parcelamento e o seu deferimento. Em 10.02.2013 consta confirmação de adesão a
parcelamento simplificado. O ajuizamento foi desfeito, e, após a inclusão de vários
pagamentos – o último foi efetuado em 30.12.2013 , consta, em 09.02.2014, a rescisão
eletrônica do parcelamento. A inscrição consta na situação “ativa a ser ajuizada”
(fls.44/48).
19 A inscrição 80.7.11.03605064 foi formalizada em 29.12.2011. A proposta para seu
parcelamento, em 05.02.2012, não foi aceita, e, em 22.02.2012 a inscrição foi
encaminhada a ajuizamento. Em 30.01.2013 consta cadastramento da solicitação de
parcelamento e o seu deferimento. Em 10.02.2013 consta confirmação de adesão a
parcelamento simplificado. O ajuizamento foi desfeito, e, após a inclusão de vários
pagamentos – o último foi efetuado em 28.03.2013 , a inscrição foi extinta por
pagamento (fls.49/52).
20 Segundo nosso item 12, o interessado teria até o dia 29.10.2012 para regularizar os
débitos que deram causa à exclusão do Simples Nacional.
21 Nos itens acima (16 a 20), lê-se que, dentro do sobredito prazo, as inscrições não
estavam regularizadas. De fato, ambas as inscrições permaneceram, no período de
28.06.2012 a 30.01.2013, na situação “Ativa a ser Ajuizada” (fls.37, 41, 45 e 50). Não
há, nesse período, qualquer registro de suspensão da inscrição à conta dos referidos
pedidos de revisão.
22 Tem-se, assim, que as sobreditas inscrições não estavam regularizadas no prazo de
30 (trinta) dias da ciência do ato de exclusão, razão por que o ADE deve ser mantido. É
o meu voto.”

Cientificado da decisão de primeira instância em 04/04/2014 (Aviso de
Recebimento à e-Fl. 62), inconformada, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário em
28/04/2014 (e-Fls. 64 a 65).
Em sede de recurso, a Recorrente alega:

É o relatório.
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-001.857 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10865.723208/2012-26

Voto
Conselheiro André Severo Chaves, Relator.

Ao compulsar os autos, verifico que o presente Recurso Voluntário é tempestivo,
e atende aos requisitos de admissibilidade do Processo Administrativo Fiscal, previstos no
Decreto no 70.235/72. Razão, pela qual, dele conheço.
Tem-se que a controvérsia do presente caso reside na exclusão da Recorrente do
SIMPLES NACIONAL (LC no 123/06), por meio do Ato Declaratório Executivo DRF/LIM no
708019, de 10.09.2012, em razão da constatação de débitos para com a Fazenda Pública Federal.
Como fundamento legal, enquadrou o ADE na vedação prevista no inciso V, do
Art. 17, da LC no 123/2006, “in verbis”:
“Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou empresa de pequeno porte: (Redação dada pela Lei
Complementar no 167, de 2019)
(...)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;”

Ainda, quanto aos efeitos, o ADE determinou que se dariam a partir de
01.01.2013, em conformidade com o que dispõe o inciso IV do art. 31 da mesma legislação:
“Art. 31. A exclusão das microempresas ou das empresas de pequeno porte do Simples
Nacional produzirá efeitos:
I - na hipótese do inciso I do caput do art. 30 desta Lei Complementar, a partir de 1o de
(...)
IV - na hipótese do inciso V do caput do art. 17 desta Lei Complementar, a partir do
ano-calendário subseqüente ao da ciência da comunicação da exclusão;”

Como detidamente analisado pela DRJ, a contribuinte não regularizou os débitos
ensejadores da exclusão no prazo legal, conforme extrai-se do relatório (e-Fl. 18) intitulado
“Consulta débitos após prazo para regularização”.
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-001.857 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10865.723208/2012-26

Por consequência, o ato de exclusão fora devido, e efetivamente consumado após
o transcurso do prazo, que ocorreu em 29.10.2012, como previsto no Art. 31, §2o, Lei
Complementar no 123, de 2006
Ressalta-se que na peça recursal, a Recorrente limita-se a arguir genericamente
que realizou o pagamento dos débitos dentro do prazo, sem desconstituir quaisquer dos
argumentos da decisão de 1a instância, que analisou individualmente cada débito inscrito, com
base nos extratos da PGFN (e-Fls. 32 a 56), e constatou que não foram regularizados como
determina a legislação.
Dessa forma, entendo que a decisão da DRJ não merece reforma, vez que
embasada pela legislação vigente que acerca das sobre normas de permanência ao Simples
Nacional.

Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito,
negar-lhe provimento.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves

Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital